Tribunal: STF
Processo: RE 1576903
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 11, fl. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DE PETRÓPOLIS EM 15/02 E 20/03/2022. O ESTADO IMPETROU PEDIDO Nº 0097031- 49.2022.8.19.0000, NO QUAL FOI DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DESTE RECURSO, POIS NO INCIDENTE SE LIMITOU AO BLOQUEIO DE VALORES E A FLUÊNCIA DE PRAZOS PARA INAUGURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. QUANTO AOS DEMAIS PRAZOS, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE QUANDO AFIRMA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS E DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. OS PRAZOS FIXADOS PELO JUIZ “A QUO” DE (A) 45 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS IMÓVEIS QUE NECESSITAM SER DEMOLIDOS; (B) OUTROS 45 DIAS PARA CADASTRAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS DAS ÁREAS QUE SERÃO DEMOLIDAS E O SEU ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS; E (C) MAIS 15 DIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES; REVELAM-SE EXTREMAMENTE EXÍGUOS. DADA A GRANDE DIMENSÃO DA ÁREA, MAIS RAZOÁVEL SERIA O PRAZO SUCESSIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CADA UMA DAS ETAPAS ACIMA (“A”, “B” E “C”). NÃO HÁ COMO CRER QUE O “PROJETO BÁSICO” E OS ELEMENTOS FORMATIVOS DA LICITAÇÃO, SERÃO CONCLUÍDOS NO PRAZO ESTABELECIDO DE APENAS 45 DIAS. TAMPOUCO QUE AS INTERVENÇÕES SERÃO CONCLUÍDAS EM 300 DIAS. PORTANTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E ESTUDOS PERTINENTES E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DEVE SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO DESTE AGRAVO. A DEFINIÇÃO DE QUANTAS E QUAIS INTERVENÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS DEPENDE DA REALIZAÇÃO DAQUELE ESTUDO PRÉVIO. NESSE DIAPASÃO ORIENTOU A EGRÉGIA PRESIDÊNCIA NO PROVIMENTO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 0097031- 49.2022.8.19.0000. DEVERÃO AS OBRAS SER REALIZADAS NO MODO E NO TEMPO A SER ESPECIFICADO EM CRONOGRAMA QUE DEVE INTEGRAR O PRÓPRIO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA A SER APRESENTADO PELO RECORRENTE. NO QUE TOCA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ÀS AUTORIDADES PÚBLICAS, PREVALECE A CORRENTE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL QUE NEGA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DIRETAMENTE À AUTORIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA “TEORIA DO ÓRGÃO” OU “TEORIA DA PERSONIFICAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS”. A DECISÃO IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DOS TITULARES DA (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS; (B) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; (C) SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; (D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DEVE A DECISÃO RECORRIDA TAMBÉM SER REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA PESSOAL FIXADA EM DESFAVOR DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 14) e pelo MUNICÍPIO DE PETROPOLIS (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS aponta violação aos arts. 1º, 2º e 60, §4º, III da CF/1988, bem como à tese de repercussão geral do tema 698/STF.



    Para tanto, sustenta que “o município vem implementando medidas, dentro do quantitativo orçamentário e financeiro e de acordo com a oportunidade e conveniência do gestor, não só para a recuperação da cidade, mas para proporcionar a realocação de pessoas, através do aluguel social, como também no auxílio do comércio local para que a economia petropolitana volte a crescer.” (Doc. 22, fl. 11).



    Aduz que “[d]iante do ajuizamento de 26 (vinte e seis) ações com pleitos tutelares de urgência, com deferimento idêntico e com curto prazo e cifras que a municipalidade não detém é, no mínimo, desarrazoado e desproporcional. Nesse sentido, diante da omissão contido no acórdão combalido, deve haver manifestação expressa sobre as restrições financeiras e orçamentárias para o integral cumprimento do julgado, no âmbito do alcance do princípio da reserva do possível e das dificuldades geradas pela calamidade pública.” (Doc. 22, fl. 12).



    Acrescenta que “ao determinar a realização de licitação para contratação de projeto básico referente a eventuais obras, o decisum em tela descumpre, com a máxima vênia, a decisão na SLS nº 0097031-49.2022.8.19.0000, que suspendeu a determinação de obrigação de licitar, deliberação que inclui a fase inicial de elaboração de projeto básico para as intervenções a serem futuramente realizadas“ (Doc. 22, fl. 13).



    Alega, ainda, quanto ao alcance da responsabilidade solidária, que “o pedido formulado pelo parquet se refere a uma responsabilidade solidária entre Estado do Rio de Janeiro e Município de Petrópolis na feitura de diversas obras e intervenções, o que é inexequível. Isto porque, não se considerou, salvo em hipóteses de ajustes, convênios e similares, que a municipalidade e o Estado são impedidos de realizar licitações em conjunto.” (Doc. 22, fl. 14).



    Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 698/STF (Doc. 26).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente prolatado, ao fundamento de que foi decidido em consonância com a tese fixada no Tema 698 da repercussão (Doc. 29).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 22, fls. 6-7):



    “Isso porque, consoante já asseverado, a hipótese sub oculis encontra seu ponto controvertido na análise da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, para que assim não se tenha violação ao principio da separação de poderes.



    Ademais, há evidente afronta ao Tema nº 698 desta Alta Corte de Justiça que em recente julgado, no dia 03/07/2023, em sede de recurso extraordinário que se discutiu, à luz dos arts. 2º e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, foi definido o tema n. 698, verbis:



    (...)



    Desta feita, o Poder Judiciário somente pode interferir nas políticas públicas quando houver ausência ou deficiência grave do serviço, o que não é o caso. 



    Conforme já amplamente demonstrado no curso processual, através de ofícios, principalmente da Secretaria de Obras do Município de Petrópolis, demonstra todo o empenho do Município de Petrópolis para realizar as obras de reconstrução da cidade. 



    As decisões judicias devem sempre respeitar os Princípios da Separação de Poderes e da Segurança Jurídica, consoante se infere dos artigos 2º da Lex Legum e 20 e 22, caput da LINDB, in expressis:



    (...)



    Portanto, não havendo omissão na condutada da municipalidade, não pode haver interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais. 



    Assim sendo, tendo em vista a violação do referido tema, bem como o interesse econômico e social da matéria, de ver-se que há questão de relevância e repercussão geral na hipótese concreta a autorizar o recebimento, processamento, julgamento e provimento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau que concedeu medida liminar em 26 ações civis públicas ajuizadas contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS para apurar a necessidade de obras de contenção em diversas localidades do município, pleiteando a condenação solidária das rés em obrigação de fazer, consistente na execução de obras, serviços de drenagem, realocação de moradores, demolições de imóveis e pagamento de aluguel social (Doc. 11). 



    Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF: Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. 



    Sobre a matéria, a jurisprudência é firme no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso analisado na presente controvérsia.



    Por fim, o acolhimento das razões recursais, no que toca ao descumprimento do Tema 698 da repercussão geral, demanda o reexame de fatos da causa, inviável nos termos da Súmula 279/STF.



    Nesse sentido, em caso idêntico ao presente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Vinte e seis ações civis públicas. Evento climático. Obras, drenagens, realocação de moradores, demolições de imóveis e concessão de aluguel social. Acórdão de manutenção da antecipação de tutela concedida em vinte e seis ações civis públicas. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão no qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.



    (RE 1569158 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28-11-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente